Tribunal: TJDFT
Processo: 0724299-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724299-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA AGRAVADO: JAMES ALLEN SEGURADO PARANAYBA, KLAUS MARCUS PARANAYBA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO CARLOS CAROBA contra a decisão que, em cumprimento de sentença em arbitramento de honorários movido contra JAMES ALLEN SEGURADO PARANAYBA e KLAUS MARCUS PARANAYBA, deferiu parcialmente a impugnação da penhora eletrônica feita na conta dos agravados e determinou a liberação do total da penhora de JAMES (R$ 4.001,77) e a quantia referente à remuneração de KLAUS (R$ 21.222,77), restando, apenas da penhora de KLAUS, R$ 1.745,64 (R$ 349,85 + R$ 1.395,79) em favor do agravante. Em suas razões recursais, o agravante defende que a renda dos agravados é suficiente para se manter as penhoras feitas sem lhes gerar risco à subsistência dos agravados. Anota o alto salário de KLAUS, o crédito da aposentadoria de JAMES e valor superior ao holerite por ele apresentado nos autos. Aduz a atual mitigação da impenhorabilidade de salários feita pelo STJ. Requer efeito suspensivo para impedir a liberação dos valores até o mérito desta ação e, no mérito, em pedido sucessivo, a liberação do total da penhora para o agravante ou a manutenção de 10% do valor liberado para os agravados em favor do agravante. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende a concessão de efeito suspensivo no processo de origem para, no mérito, em pedido sucessivo, a liberação do total da penhora para o agravante ou a manutenção de 10% do valor liberado para os agravados em favor do agravante. O MM. Juiz a quo deferiu parcialmente a impugnação da penhora para liberar o total da penhora de JAMES (R$ 4.001,77) e a quantia referente à remuneração de KLAUS (R$ 21.222,77), restando, apenas da penhora de KLAUS, R$ 1.745,64 (R$ 349,85 + R$ 1.395,79) em favor do agravante O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Já o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, a sua Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1.Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4.O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5.Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 3.O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4.Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (...) 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. (grifo nosso) Dessarte, é possível a penhora de verba salarial por meio de penhora eletrônica, via BacenJud/SisbaJud, em especial, quando essa penhora promove a liberação da maior parte desse valor em favor do devedor. Na origem, se trata de um cumprimento de sentença em arbitramento de honorários originada em janeiro de 2023, com a última atualização do débito total dos agravados (não proporcional nem solidário) em R$ 234.803,45. Desde a distribuição do feito o agravado busca judicialmente a satisfação de seus créditos, só alcançada, parcialmente pela penhora em exame (ID 19953885 na origem). Diante da impugnação feita pelos agravados, a decisão agravada liberou o total da penhora de JAMES (R$ 4.001,77) e a quantia referente à remuneração de KLAUS (R$ 21.222,77), restando, apenas da penhora de KLAUS, R$ 1.745,64 (R$ 349,85 + R$ 1.395,79) em favor do agravante Nesse contexto, considerando que a dívida total alcança hoje a quantia de R$ 234.803,45 e que a remuneração de JAMES (R$ R$ 5.771,38) e KLAUS (R$ R$ 26.659,20) são suficientes para se destacar delas uma pequena parcela para a amortização do débito, entendo que a manutenção de 10% do relativo à remuneração bruta de ambos em Juízo, ao menos até o mérito deste agravo, é medida que se impõe. Anoto que os 10% relativos a KLAUS são um valor total e, portanto, a manutenção do bloqueio deve ser só do valor que falta do já liberado em favor do agravante (R$ 1.745,64). Nessa linha de argumentação, esta egrégia Turma: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. "Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes." (Acórdão 1381335, 07215752220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1399702, 07347360220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo vindicado para se destacar em juízo o valor referente 10% da remuneração bruta de ambos os agravados até que se decida o mérito deste agravo. Comunique-se, com urgência, inclusive via telefone, ao Juízo de origem. Intime-se os agravados para responderem o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator